Tribunal: STF
Processo: ARE 1332101
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (Vol. 9, fl. 1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SUSPENSÃO EM FACE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 905.357/RR. INAPLICABILIDADE. LEI DISTRITAL N° 5.008/12. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. PAGAMENTO DE PROVENTOS DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SÚMULA VINCULANTE N° 37. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Supremo Tribunal Federal o Supremo Tribunal Federal, em novembro de 2019 já definiu a tese (trânsito em julgado em 18/02/2020), com o julgamento da repercussão caiu a ordem de suspensão, conforme disposto no art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.



    2. A Lei nº 5.008/2012 reestruturou a tabela de vencimentos da carreira de Assistência Pública à Saúde e previu a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) paga aos servidores integrantes da carreira a partir de 1º de setembro de 2015, determinando que eventuais diferenças de remuneração ou proventos decorrentes da supressão da referida parcela fossem compensadas a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI.



    3. Observado o não cumprimento da Lei 5.008/12, quanto à extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativo e a não implementação do vencimento básico do servidor na forma da Lei em referência, configurada está a ilegalidade da Administração Pública, que deve ser afastada pelo Poder Judiciário.



    4. Ao servidor que opta pela jornada de 40 (quarenta) horas semanais, não se reconhece o direito de receber os vencimentos em igual proporção àqueles que trabalham na jornada de 20 (vinte) horas semanais, estabelecida pela Lei Distrital 5.174/2013, sob pena de afrontar a Súmula Vinculante nº 37.



    5. Preliminar de suspensão do feito rejeitada.



    6. Recurso conhecido e parcialmente provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 11), foram rejeitados (Vol. 13).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, o DISTRITO FEDERAL alega que o acórdão recorrido, ao conceder à servidora reajuste previsto na Lei Distrital 5.182/2013, sem, contudo, haver previsão na lei orçamentária, violou os artigos 1º; 165, § 9º; e 169, § 1º, da CF/1988, bem como o Tema 864 da repercussão geral.



    Afirma que “a Lei Distrital em questão, além de ofender dispositivo da LRF, de competência reservada à União, fere as disposições constitucionais previstas nos arts. 165, §9º e o art.169, caput, que outorgam à União competência para editar a LRF, bem como o próprio pacto federativo (art. 1º)” (Vol. 15, fl. 8).



    Acresce que “o artigo 21, caput, LRF, determina não a suspensão da eficácia, mas a nulidade da despesa realizada em confronto com as prescrições dos artigos 16 e 17, LRF”. Além disso, assevera que que “de acordo com o art. 16, §1º, somente é considerada compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias (LOA) a lei que não infrinja suas disposições, respeitando metas, diretrizes, objetivos e prioridades”, pois “a aprovação legal da despesa não implica em sua presunção absoluta de legitimidade” (Vol. 15, fl. 7).



    Aponta, ainda, violação ao artigo 93, IX, da CF/1988, por ausência de fundamentação do acórdão recorrido.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que (a) não houve prequestionamento dos artigos 1º; 93, inciso X; e 165, § 9º, da CF/1988, incidindo, na hipótese, a Súmula 282 do STF; (b) a ofensa constitucional seria meramente reflexa; (c) quanto ao artigo 169, caput, § 1º, da CF/1988, incide o óbice da Súmula 280 do STF; (d) “não cabe dar curso ao inconformismo lastreado nas alíneas “b” e “d”, ambas do permissivo constitucional, na medida em que o acórdão combatido sequer declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, nem julgou válida lei local contestada em face de lei federal, atraindo o apelo o óbice sumular 284/STF, diante da deficiência, neste ponto, na fundamentação do recurso”; e (e) o Tema 864 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto, vez que aqui se discute a reestruturação da carreira, enquanto o Tema se refere à revisão geral anual (Vol. 19).



    No Agravo, a parte defende a aplicação ao caso do Tema 864, refutando, no mais, todos os fundamentos da decisão agravada (Vol. 22).



    A Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para observância do Tema 864 da repercussão geral (Vol. 29).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem refutou a aplicação do Tema 864, aduzindo que a matéria ora em análise é diversa daquela tratada no precedente paradigma. Na sequência, determinou a remessa dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 32, fl. 285). 



    É o relatório. Decido. 



     



    De início, afasto a aplicação do RE 905.357-RG, de minha relatoria, Tema 864 da repercussão geral, em que se debateu acerca da “Existência, ou não, de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano”. Na hipótese, fixou-se a seguinte tese: 



    A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias



    Conforme bem pontuado pelo Tribunal de origem, “a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o acórdão combatido e o recurso constitucional dizem respeito à reestruturação da carreira dos servidores da Assistência Pública à Saúde, bem como à extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), ambas operadas pela Lei Distrital 5.008/2012, e não ao direito subjetivo de revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índices previstos somente na Lei de Diretrizes Orçamentárias” (Vol. 32, fl. 285).



    Feitos esses breves esclarecimentos, registro que, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem observou o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto ao mais, o Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 9, fl. 4):



    “2) DA EXTINÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO (GATA) E DO REAJUSTE SALARIAL:



    A apelante/autora, servidora pública integrante da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ajuizou essa demanda em face do Distrito Federal, visando à aplicação da Lei Distrital nº 5.008/2012, para efetiva implementação do reajuste dos vencimentos e extinção da Gratificação de Atividade TécnicoAdministrativa (GATA). 



    A Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) foi criada por disposição da Lei Distrital nº 3.320/2004 (que reestrutura a carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal), em seu art. 9º, inciso II, verbis:



    “Art. 9º Os vencimentos dos integrantes da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal são compostos das seguintes parcelas: I – vencimento básico, conforme valores estabelecidos nos anexos VII a XIII, observada a respectiva data de vigência; II – Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, instituída por esta Lei, no percentual de 210% (duzentos e dez por cento), incidentes sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado;”



    Após algumas alterações legislativas quanto ao percentual da aludida gratificação, sancionou-se a Lei Distrital nº 5.008/2012, que fixou a redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) a partir de setembro de 2013, culminando na sua extinção completa em 1º de setembro de 2015, disposição essa que alcançava, inclusive, servidores aposentados dessa mesma carreira. Confiram-se as previsões expressas nos artigos 2º e 4º da citada lei:



    Art. 2º A Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, instituída pela Lei nº 3.320, de 18 de fevereiro de 2004, incidente sobre o vencimento básico correspondente ao padrão em que o servidor estiver posicionado, tem seu percentual alterado na forma que segue: 



    I – 55% (cinquenta e cinco por cento) a partir de 1º de setembro de 2013; 



    II – 30% (trinta por cento) a partir de 1º de setembro de 2014. 



    Parágrafo único. A gratificação de que trata o caput fica extinta a partir de 1º de setembro de 2015. 



    Art. 4º Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Assistência Pública à Saúde cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos.



    Ressalte-se, também, que o Anexo Único da Lei Distrital nº 5.008/2012 apresentou tabelas de vencimentos referentes à aludida carreira integrada pela Requerente, as quais demonstram que a redução gradual da GATA seria acompanhada por um aumento gradativo nos vencimentos dos servidores. 



    Com efeito, a Lei não previu a incorporação da GATA ao salário do servidor, mas o pagamento de eventuais diferenças remuneratórias, após a extinção do instituto, por Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI), resguardando, assim, a irredutibilidade de remuneração – Lei Distrital 5.008/12, artigo 5º. 



    A incorporação pretendida pela autora/apelada, não prevista pela Lei Distrital n 5.008/2012, teria efeitos remuneratórios indiretos. E, é justamente por esta razão, que se previu a criação de VPNI para pagamento das diferenças apuradas quando da extinção da GATA. Tudo para que não houvesse a redução na remuneração dos servidores, bem como repercussão em outras vantagens de cunho pecuniário. 



    Contudo, ao que se verifica das fichas financeiras colacionadas aos autos (ID 15326934), mesmo após setembro de 2015, data prevista para a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), o Distrito Federal continuou a pagar os proventos da autora/apelante acrescidos de quantia referente a GATA LEI 3320/94. 



    Conclui-se, que o Distrito Federal não atendeu à determinação contida na Lei 5.008/2012.



     Quanto à matéria, esta Terceira Turma tem entendido que a não extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) na data definida em lei constitui omissão ilegal do Distrito Federal e traz prejuízos financeiros ao servidor público, a justificar a intervenção do Poder Judiciário.



    [...]



    Entendo que o Distrito Federal deve promover a extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA), os termos da Lei 5.008/2012 e implementar o reajuste do vencimento básico da servidora de acordo com o anexo único da referida lei. 



    Sendo assim, merece reparo a sentença neste ponto.



    [...]



    Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da autora, para que o Distrito Federal promova a extinção da Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA), nos termos da Lei 5.008/2012 e implemente o reajuste do vencimento básico da servidora de acordo com o anexo único da referida lei, pagando as diferenças vencidas e vincendas referentes ao reajuste do vencimento básico e sobre as demais parcelas calculadas, a partir de setembro de 2015, acrescidos de juros e correção monetária, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97 a partir do vencimento de cada obrigação. 



    Em razão desse julgamento, reconheço a sucumbência recíproca, razão pela qual redistribuo os honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, na proporção de 50% (cinqüenta por cento) para cada parte. 



    Suspensa a exigibilidade em desfavor da autora, visto ser beneficiária da gratuidade de justiça. 



    É como voto”.



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que rege a gratificação em tela (Leis Distritais 3.320/2004 e 5.008/2012), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEIS 3.320/2004, 5.008/2012 e 5.249/2013 DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.292.571-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 17/2/2021)



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004 E 5.008/2012). 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto ao descumprimento da determinação por lei distrital de implementar-se, nos vencimentos dos servidores da saúde, diferença de remuneração paga a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo.



    2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.351.368, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 8/2/2022).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2020. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA. GATA. INCORPORAÇÃO NOS VENCIMENTOS. LEIS DISTRITAIS: 3.320/04, 4.013/07, 4.440/09 e 5.008/12. FALTA DE IMPLEMENTAÇÃO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE, DO TEMA 41 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 563.965-RG. SUPOSTA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 339 DA RG. 



    1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à alegada impossibilidade orçamentária para justificar, no caso, o descumprimento da implementação da incorporação da gratificação de atividade técnico-administrativa – GATA, ao servidor distrital, ora Recorrido, seria necessário o reexame de fatos e provas e de legislação local. Óbices das Súmulas 279 e 280 do STF.



    2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF).



    3. Inaplicável, na espécie, o Tema 41 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 563.965-RG, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 20.03.2009, por se tratar de matéria diversa à discutida nestes autos.



    4. Inocorrência de violação à Súmula Vinculante 37, pois o Tribunal de origem, no ponto, quanto à incorporação da gratificação em questão, não decidiu a lide com apoio no princípio da isonomia, mas na interpretação de legislação local pertinente.



    5. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.236.483-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/6/2020)



    “EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA – GATA. EXTINÇÃO E INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. REFLEXOS REMUNERATÓRIOS. LEI DISTRITAL 5.008/2012. AUSÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NAS ALÍNEAS B E D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral do tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339).



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    4. O recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea b do permissivo constitucional pressupõe a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo, o que não ocorreu na espécie.



    5. A interposição do recurso extraordinário com fundamento na alínea d do permissivo constitucional demanda a demonstração de conflito de competência legislativa entre o ente federativo local e a União, o que, in casu, não ocorreu.



    6. Agravo interno não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), na hipótese de votação unânime.



    7. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.282.001-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 8/3/2021)



    Por fim, inadmissível o conhecimento do Recurso Extraordinário pelas alíneas “b” e “d” do inciso III do art. 102 da CF/1988, haja vista não se verificar, no caso, as hipóteses elencadas nesses permissivos constitucionais.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de março de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente